Tribunal: TJMT
Processo: 1008901-83.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008901-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ERIC ERISSON FERREIRA COSTA - CPF: 049.237.411-20 (PACIENTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE NASCIMENTO SANTIAGO - CPF: 045.656.122-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado para revogar a prisão preventiva do paciente, que se encontra custodiado há mais de 120 dias sem a conclusão do inquérito policial ou oferecimento da denúncia, o que configuraria excesso de prazo, conforme os artigos 10 e 3º-B, §2º, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em avaliar se o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e a falta de oferecimento de denúncia configuram constrangimento ilegal, justificando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inquérito policial ultrapassou o prazo de 120 dias, sem justificativa plausível para a demora, configurando excesso de prazo.

4.

A manutenção da prisão preventiva é desproporcional, considerando a possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas, como o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar.

5.

A complexidade do caso não justifica a prisão preventiva, uma vez que as diligências restantes são simples e de fácil execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido concedido. Tese de julgamento:

7.

O excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal, passível de correção por habeas corpus.

8.

A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando a manutenção da custódia é desproporcional e sem justificativa plausível.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 10, 3º-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 643.170/RN, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em favor de
Eric Erisson Ferreira Costa
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá, nos autos do Inquérito Policial n. 1024589-90.2024.8.11.0042.

Sustenta a impetrante que o paciente

foi preso em flagrante no dia 24/11/2024, sob acusação da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado com emprego de arma de fogo) e art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e, desde então, encontra-se recolhido no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde-MT.

Alega que, na audiência de custódia realizada em 25/11/2024, foi homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva do paciente. Contudo, até a data da impetração, transcorreram 121 dias sem a apresentação da denúncia, o que evidencia a ilegalidade da prisão, em razão da não conclusão do inquérito policial, mesmo o paciente estando sob custódia.

Afirma que não houve revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, conforme exigido pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, reforçando o argumento de ilegalidade da segregação e alegando que o paciente, bem como sua defesa, não foram responsáveis pela demora na tramitação do inquérito. Assim, requer o reconhecimento da excessiva duração da prisão cautelar, em violação ao art. 5º, incisos LXV e LXXVIII, da Constituição Federal, e ao art. 648, II, do CPP.

Assim, por entender que há constrangimento ilegal por excesso de prazo e ilegalidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 277718881) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 278125850).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, é pela
denegação da ord
em
(Id. 281635364), conforme entendimento assim sumariado:

“Síntese ministerial:
Habeas Corpus. Roubo majorado (artigo 157 §2º, inciso II e §2ª-A, inciso I, do Código Penal.). Pleito de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. Prisão que perdura há mais de 121 dias. Alegação de violação aos artigos 10 e 46 do Código de Processo Penal e os incisos LXV e LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal.
Improcedência
. Prazos investigatórios que não são peremptórios. Complexidade do caso. Investigação que envolve fatos ocorridos em comarca diversa do local da prisão, vários investigados e complexidade do caso. Tramitação regular do feito. Ausência de desídia estatal. Gravidade concreta do delito. Periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva. Precedentes do STJ e TJMT.
Pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão exposta no
writ
consiste em obter provimento jurisdicional que determine o relaxamento da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que já se passaram mais de 121 dias sem a apresentação da denúncia, o que evidenciaria a ilegalidade da prisão, em razão da não conclusão do inquérito policial e da ausência de revisão da prisão do paciente.

Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante (Id. 179518678, pág. 16), o paciente foi detido em 24/11/2024, tendo o flagrante sido homologado no dia seguinte, ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. Tal medida baseou-se, especialmente, no suposto modus operandi violento empregado na prática do crime, bem como na possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada pelos antecedentes criminais registrados em desfavor do paciente (Id. 176403434, págs. 223/232).

Transcorrido lapso superior a 120 (cento e vinte) dias desde a decretação da prisão cautelar, constata-se que o inquérito policial ainda não foi concluído, tampouco houve o oferecimento de denúncia, a despeito da manifestação do Ministério Público datada de 03/02/2025 (ID 182682445, pág. 288), na qual foram requisitadas diligências à Polícia Judiciária Civil, com prazo de 10 (dez) dias para cumprimento.

Não há nos autos qualquer informação acerca do cumprimento das diligências solicitadas, e nova manifestação ministerial, proferida em 10/03/2025 (ID 186509095, pág. 293), limitou-se a reiterar a expectativa de resposta por parte da autoridade policial.

O Código de Processo Penal é claro ao fixar prazos para o encerramento do inquérito. Conforme dispõe o art. 10 do CPP, o inquérito deverá ser encerrado no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso preventivamente, contados do dia da efetiva prisão.

O art. 3º-B, §2º, do mesmo diploma, introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), autoriza a prorrogação do inquérito, uma única vez, por até 15 dias, desde que haja representação da autoridade policial e oitiva do Ministério Público.

É certo que, não obstante os prazos processuais, a concessão de
habeas corpus
com fundamento em excesso de prazo constitui medida de natureza excepcional, somente sendo admitida nos casos em que restar demonstrado que a dilação decorre exclusivamente de diligências promovidas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparelho judicial ou implique violação ao princípio da razoabilidade.

Com efeito, a aferição do excesso de prazo não se faz por mera soma aritmética dos prazos legais, sendo imprescindível a observância do princípio da razoabilidade que norteia os atos processuais. Em determinadas hipóteses, torna-se necessária a concessão de maior prazo, diante das particularidades do caso concreto.

No entanto, no caso em análise, verifica-se que a persecução penal no juízo de origem não tem observado o critério da razoabilidade, considerando que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 24 de novembro de 2024, tendo sido homologada e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia seguinte, 25 de novembro de 2024.

Embora o inquérito policial tenha sido formalmente encerrado, permaneceu aberto para a realização de diligências complementares, as quais, até o presente momento, não foram concluídas.

Constata-se, a partir de consulta aos autos, que em 25 de março de 2025 o Delegado de Polícia determinou a expedição de ordem de serviço para que os investigadores identificassem e ouvissem os funcionários do posto de combustível abordados pelos investigados, bem como outras possíveis vítimas do roubo, conforme requerido pelo Ministério Público. Contudo, transcorrido quase um mês da referida determinação, não se verifica qualquer alteração no quadro fático, sendo certo que a inércia processual não decorre de atuação da defesa.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, a prisão preventiva do paciente mostra-se desproporcional, sobretudo diante da ausência de justificativa plausível para a excessiva demora no oferecimento da denúncia.

Ressalte-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que, ultrapassado prazo razoável para a conclusão das investigações e o ajuizamento da ação penal, sem justificativa idônea, configura-se constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Confira-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE PRESO. ART. 10, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. "
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
" (HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 2.
A despeito das peculiaridades do caso concreto apontadas pelas instâncias ordinárias (busca domiciliar, pluralidade de investigados e extração e análise dos dados dos celulares apreendidos), constata-se que há tempos restou superado o prazo parâmetro para a manutenção da prisão preventiva, previsto no art. 10 do Código de Processo Penal. Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau deferiu, por três vezes, a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial e, consoante informações prestadas, não há notícia acerca do cumprimento integral das diligências deferidas no feito, ou seja, nem mesmo há previsão de quando será oferecida a denúncia, sendo certo que, na data em que deferido o pedido liminar, o Paciente estava preso preventivamente há mais de 117 (cento e dezessete) dias, o que demonstra o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.
3. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, determinar a soltura do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, com aplicação (em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva) das medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); III (proibição de manter contato com qualquer pessoa envolvida nos fatos, especialmente os demais Investigados); IV (proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial); e V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga) do art. 319 do Código de Processo Penal
”.
(STJ, HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021).

Destaquei.

No mesmo sentido, o seguinte julgado deste Sodalício,
verbis:

“Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento no excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia. A prisão foi decretada em 18 de setembro de 2024 e mantida até o julgamento da ordem, ultrapassando o lapso de 134 dias de custódia sem formalização da acusação. II. Questões em discussão (...) III. Razões de decidir
3. A constatação de que o paciente está preso preventivamente há mais de quatro meses sem o oferecimento da denúncia, configura excesso de prazo injustificado, afrontando o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de habeas corpus quando verificado excesso de prazo para a conclusão das investigações, independentemente da formalização da ação penal, desde que ausente justificativa idônea. 5. No caso, o inquérito permaneceu em curso mesmo após a entrega do relatório final, sendo solicitadas sucessivas prorrogações, sem previsão para o oferecimento da denúncia, o que caracteriza ilegalidade da prisão. (...)”.
(N.U 1001919-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025). –
destaquei.

No caso concreto, o paciente encontra-se custodiado há mais de quatro meses, sem que tenha havido a formalização da acusação, o que configura evidente excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Tal prolongamento injustificado da medida cautelar revela-se incompatível com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoável duração do processo.

Verifica-se, ademais, que a causa não apresenta complexidade relevante. Cuida-se de roubo supostamente praticado contra estabelecimento comercial, cujos autos já contam com vídeos anexados e depoimentos colhidos por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante.

A investigação depende da realização de diligências simples, como a oitiva de funcionários do local e eventual perícia nas imagens capturadas, conforme consignado na manifestação ministerial datada de 03/02/2025 (Id. 182682445, pág. 287).

Diante desse cenário, não se vislumbra justificativa plausível para a manutenção da custódia preventiva do paciente, sobretudo quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, se revelam aptas a assegurar a eficácia da persecução penal com menor grau de restrição à liberdade.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
concedo parcie alment a ordem
de
habeas corpus
,
para substituir a prisão preventiva
de

Eric Erisson Ferreira Costa
, pelas seguintes medidas cautelares alternativas, além de outras que isolada ou cumulativamente juízo de origem, segundo seu poder geral de cautela, entender pertinentes:

I) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

II) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

IV) Monitoramento eletrônico.

Determino, por conseguinte, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025